Tribunal: STF
Processo: Rcl 82622
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por ProntoMec Industrial Ltda., contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011540-21.2015.5.03.0031, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), na ADC nº 48/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    2. A reclamante narra que, cuida-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, que “tem por objeto o reconhecimento de vínculo de emprego entre a autora e OSVALDO CANDIDO DA SILVA, para condenação da empresa ao pagamento dos consectários legais referentes a dispensa imotivada, reconhecimento da unicidade contratual entre o período de 27.06.95 à 22.04.14, retificação da CTPS, a multa prevista no art. 477 da CLT, horas extras, comprovação dos recolhimentos previdenciários, pagamento em dobro dos feriados alegados feriados laborados e adicional de insalubridade”.

    3. Noticia que o juízo de 1º grau “julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos da inicial, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer dos pedidos de recolhimentos previdenciários relativos ao período laboral”. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da beneficiária “apenas para determinar que na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicada a TR durante todo o período laborado”. Informa a interposição de recurso de revista, cujo seguimento foi negado, seguido de agravo de instrumento, que restou desprovido.

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF, da ADI nº 3.961/DF e da ADI nº 958.252/DF.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “seja confirmada a liminar deferida para que seja cassada em definitivo os acórdãos reclamados e declarada a inexistência da relação de emprego, ou que determine o retorno dos autos principais para prolação nova decisão com observância a jurisprudência desta Corte e já citada acima”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 10, p. 149-152):

“(...) NATUREZA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES - PRESCRIÇÃO BIENAL
(...)
Tendo em vista que a reclamada admitiu a prestação de serviços, atraiu para si o encargo de provar o fato impeditivo, à luz das regras de distribuição do ônus da prova (CLT, art. 818 e NCPC, art. 373), do que não se desincumbiu a contento, senão vejamos.
(...)
O que se depreende da prova oral transcrita acima é que o autor trabalhava para a reclamada, com habitualidade, realizando serviços essenciais ao objeto econômico da ré, com subordinação e remuneração por parte da reclamada.
Nesse sentido, conforme bem fundamentado na r. sentença de Id. 1314265- pág. 3, que adoto como razões de decidir, "Como se vê, há diversas evidências de que a relação entre o Reclamante (e mesmo a testemunha) e a Reclamada era de emprego: controle de jornada; prestação pessoal de contas ao preposto da Reclamada; realização dos mesmos serviços que o pessoal registrado; todos os sócios da suposta empresa são ex-empregados da Ré, sendo também todos aposentados; os sócios não sabem quanto os demais sócios recebem (o que é, no mínimo, inverossímil); pagamento em função de horas trabalhadas (o que não é comum, em contratos entre pessoas jurídicas), inclusive de horas extras; a testemunha, sócia da tal empresa, sequer sabe qual seria a sua participação societária; solicitação de folgas ao preposto da Reclamada e por aí vai.".
Corrobora esse entendimento o fato de a reclamada ter juntado aos autos cartões de ponto do reclamante (Ids. 7b8e0f7 e seguintes), o que é totalmente incompatível com uma relação de trabalho autônoma, que pressupõe liberdade do trabalhador fazer seus próprios horários.
E ao contrário do alegado nas razões recursais, o fato de a recorrente não ter juntado os cartões de alguns períodos não significa necessariamente que não houve prestação de serviços nessas oportunidades, mas apenas que a jornada não foi registrada.
Portanto, a reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a inexistência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, constantes do art. 3º da CLT.
Diante do contexto probatório, entendo que houve fraude engendrada pela recorrente em relação ao recorrido para se ver livre dos encargos sociais da contratação deste, como empregado, consistente na utilização de pessoa jurídica com o intuito de mascarar vínculo empregatício, fenômeno conhecido como "pejotização".
Assim, indubitável que o autor, suposto prestador de serviço, restou alijada dos direitos justrabalhistas sob o conveniente epiteto de ser uma empresa independente, condição que, segundo raciocínio desenvolvido pela recorrente, seria suficiente para excluí-lo da proteção inerente à condição de empregado.
Forçoso dizer que o reconhecimento do vínculo empregatício não depende da forma do ajuste entre as partes, mas, sim, do que efetivamente acontece no plano da realidade fática, vez que o contrato de emprego é um contrato-realidade. Presentes todos os elementos exigidos pela CLT, o reconhecimento do vínculo de emprego se impõe.
O fato de o autor ter prestado serviço para outra pessoa não altera esse entendimento.
Assim, demonstrados os pressupostos da relação empregatícia previstos na CLT, artigos 2° e 3°, deve ser mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Nesse sentido, cito precedente dessa d. Turma em caso semelhante: 0011892-81.2015.5.03.0094 (Relator: Des. Anemar Pereira Amaral, Disponibilização: 25/08/2017).
Nego provimento.(...)”

    14. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

    15. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    16. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    17. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    18. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    19.  É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente pronunciamento.

    20. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).
 
    21. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)
 
    22. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0011540-21.2015.5.03.0031 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0011284-68.2021.5.03.0031, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente